Tribunal: TJBA
Processo: 0000273-26.2016.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000273-26.2016.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

APELADO: GILBERTO DE ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
EDESIO XAVIER SOARES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, declarando inexistente relação jurídica entre as partes, determinando a baixa da restrição creditícia e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.500,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito; (iii) a configuração do dano moral; e (iv) a adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação contratual com o apelado, limitando-se a apresentar capturas de tela de seu sistema interno, histórico de chamadas e de pagamentos, provas unilaterais insuficientes para demonstrar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

A fraude perpetrada por terceiro caracteriza fortuito interno, inscrito no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, configurando responsabilidade objetiva.

A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

O valor de R$ 8.500,00 mostra-se adequado à reparação do dano, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

"A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade, sendo suficientes para a caracterização do dano moral a comprovação da inscrição indevida e a ausência de comprovação do vínculo contratual que justificasse a negativação."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/08/2020, DJe 13/08/2020; STJ, AgInt no AREsp 1607866/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20/05/2024, DJe 22/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0000273-26.2016.8.05.0188
, em que figuram como apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
e como apelado
GILBERTO DE ALMEIDA SOUZA
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA